Tribunal: STF
Processo: HC 73715
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.   DENÚNCIA.  CRIME  DE DESCAMINHO.
FALTA  DE JUSTA CAUSA  PARA A AÇÃO  PENAL.  ATENDIMENTO AO ART. 41 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
          A  peça  acusatória é  formalmente  apta  ao fim  a  que se
destina,  atendendo às  exigências do  art. 41  do Código de Processo
Penal. Além de estar apoiada nos elementos constantes do procedimento
de  fiscalização, retrata fatos  suficientes e conclusivos, que abrem
espaço ao exercício da mais ampla defesa.
          A figura do descaminho consiste na introdução de mercadoria
estrangeira  no território  nacional, desacompanhada  de documentação
fiscal  exigida. A constatação do  elemento subjetivo do delito há de
ser  melhor apreciada  a partir  da realização  dos atos de instrução
processual, onde poderá haver uma análise valorativa da prova, sabido
que  na peça acusatória só  se indaga se  o relato se ajusta à figura
típica de que se cuida.
          Habeas corpus indeferido.